Tribunal: TJMT
Processo: 0008392-41.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008392-41.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO FELICIO - CPF: 055.759.747-15 (EMBARGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (EMBARGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), RUTH CANDIDO DE FREITAS FELICIO - CPF: 760.414.927-87 (EMBARGADO), LINDAURA MARTINS FELICIO - CPF: 114.247.827-08 (EMBARGADO), GERALDO MARTINS FELICIO - CPF: 550.320.877-34 (EMBARGADO), FATIMA MARTINS FELICIO - CPF: 506.489.857-68 (EMBARGADO), RAIMUNDA FERREIRA DE ABREU - CPF: 429.599.691-20 (EMBARGANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MANOEL ALMEIDA DIAS - CPF: 072.492.251-20 (EMBARGANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA - CPF: 452.997.811-72 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA PINTO ABDALLA - CPF: 827.055.181-34 (EMBARGANTE), TERCEIROS INCERTOS E NAO SABIDOS (EMBARGANTE), TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA - CPF: 452.997.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA PINTO ABDALLA - CPF: 827.055.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO FELICIO - CPF: 055.759.747-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAURA MARTINS FELICIO - CPF: 114.247.827-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO MARTINS FELICIO - CPF: 550.320.877-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MARTINS FELICIO - CPF: 506.489.857-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGGOR VIRGILIO FERREIRA COSTA - CPF: 046.114.271-61 (ADVOGADO), MANOEL ALMEIDA DIAS - CPF: 072.492.251-20 (EMBARGADO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0008392-41.2017.8.11.0004

EMBARGANTE:

RAIMUNDA FERREIRA DE ABREU

EMBARGADOS:

RAFAEL MARTINS FELICIO, RUTH CANDIDO DE FREITAS FELICIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RAIMUNDA FERREIRA DE ABREU contra o acórdão de Id. 232617181 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças e julgar procedente o pedido de declaração de propriedade formulado na Ação de Usucapião por eles ajuizada.

Em suas razões, aduz contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão embargado para o seu dispositivo, visto que os Embargados afirmaram em suas razões que “ocupam” a sala comercial em questão, e não que a adquiriram.

Afirma a ocorrência de omissão na análise da ausência de posse com
animus domini
pelos os Recorridos, que são comodatários do imóvel desde 29/06/1998, bem como na impossibilidade da soma de posse de possuidores anteriores, considerando que eles os Embargados comprovadamente exercem a posse somente a partir de tal data e a contagem do prazo para a prescrição aquisitiva, não sendo possível o início da contagem do prazo a partir da escritura pública de cessão de direito, de 12/11/1993.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões - Id. 236730160.

Cuiabá/MT, 06 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RAIMUNDA FERREIRA DE ABREU contra o acórdão de Id. 232617181 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças e julgar procedente o pedido de declaração de propriedade formulado na Ação de Usucapião por eles ajuizada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

De início, rejeito a alegação de contradição entre o relatório e a fundamentação do acórdão embargado para o seu dispositivo calcada no argumento de que os Embargados afirmaram em suas razões que “ocupam” a sala comercial em questão, e não que a adquiriram, à luz dos princípio
narra mihi factum dabo tibi jus
e
iura novit cúria
.

Isso porquê, tratando-se de Ação de Usucapião, cabe ao julgador analisar o direito das partes à vista do preenchimento dos requisitos legais para tanto, sendo descabido o Recorrente pretender a rejeição do pleito da parte contrária com base apenas na interpretação estritamente literal de verbos.

Superada tal questão, a despeito de indicar a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que esta Câmara julgadora, quando da análise do recurso de Apelação n. 96.369/2014, já havia reconhecido a posse dos antecessores diretos dos Recorrentes sobre a sala comercial em disputa, adquirida por Geraldo Felício em 29/06/1998, de forma que “
somando a posse de seus antecessores, os Apelantes já possuíam o imóvel há mais de treze anos quando foi ajuizada a demanda reivindicatória pela apelada Raimunda, em 2006, restando preenchido o lapso temporal decenal previsto no parágrafo único do art. 1.238 CC
”.

Anota-se que Geraldo Felício, marido e genitor dos Embargados, figurou como Autor originário da presente Ação de Usucapião, vindo a falecer em seu curso, no ano de 2021, fato aparentemente ignorado pelo Embargante ao pretender fazer crer que a parte contrária seria composta apenas por comodatários do imóvel.

Aliás, acerca do comodato, cabe anotar, como bem pontuado em sede de contrarrazões, que “
o contrato de comodato que existiu foi firmado entre o Sr. Rafael Felício e seu genitor Geraldo Felício e, com o falecimento deste, em 01/02/2021, referido contrato extinguiu-se, mas nem por isso a Sra Raimunda voltou a ter qualquer direito sobre a sala comercial no 07, visto que o Sr. Geraldo Felício, antes do seu falecimento a adquiriu e a registrou em seu nome, conforme consta da documentação acostada aos autos
”, e o lapso temporal para a usucapião já havia se consumado muito antes da ação reinvindicatória por ela ajuizada.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024